Tribunal: STF
Processo: HC 186825
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 45.792/2020.
    Trata-se de agravo regimental da decisão em que julguei prejudicado o writ impetrado contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 579.862/SP (evento 3 – fls. 2/3).
    No presente agravo regimental, a Defesa reitera o argumento de afastamento da Súmula 691/STF. Insiste no abrandamento do regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Repisa que o paciente é primário e de bons antecedentes. Aponta a pandemia do novo coronavírus. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pela perda de objeto do agravo regimental.
    É o relatório.
    Decido.
    Registro que, nos autos do HC 187.013/SP, impetrado em benefício de corréu, no dia 19.6.2020, concedi a ordem de ofício para fixar o regime aberto como início do cumprimento de pena (art. 33, §§ 2°, c, do CP), e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo de primeiro grau (art. 44, § 2°, do CP). Naquela oportunidade, ressaltei a identidade jurídico processual entre o corréu e o ora paciente Valdecir Garcia, contra quem a sentença fixou pena igual mediante os mesmos critérios de dosimetria, para estender a ordem, nos termos do artigo 580 do CPP. 
    Ao exame do sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, verificou que o magistrado de primeiro grau, em 23.6.2020, implementou a ordem concedida em benefício do paciente.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental no habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. Arquivem-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora